Tribunal: TJES
Processo: 0002995-32.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002995-32.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 816 DO STF. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO EM CONSONÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MOLDURA FÁTICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para declarar a competência deste para a instituição de ICMS sobre operações de industrialização por encomenda de rochas ornamentais. O embargante suscita a existência de contradição no dispositivo e omissão quanto ao exame das peculiaridades fáticas e das regras de ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição, erro material ou omissão aptos a legitimar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4. Inexiste contradição ou erro material quando o dispositivo do voto condutor e a certidão de julgamento demonstram de forma inequívoca o provimento do recurso interposto, em estrita harmonia com as razões de decidir.

5. Afasta-se a alegada omissão quando o Colegiado enfrenta expressamente a moldura fático-probatória dos autos, apontando os elementos documentais (contrato social e extratos fiscais) que evidenciam a reinserção dos bens beneficiados no ciclo econômico.

6. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento e o propósito de rediscutir a valoração probatória ou a tese jurídica adotada pelo órgão julgador não autorizam o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a própria estrutura da decisão judicial, não se configurando quando a parte contrapõe o julgado à sua própria leitura do processo ou a premissa faticamente equivocada.

2. Não há omissão no acórdão que realiza a subsunção do quadro factual amparado nos autos à tese vinculante firmada pelas Cortes Superiores, sendo despiciendo o rebate minudente de todos os argumentos quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para amparar a conclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STF, RE 882.461 (Tema 816).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra o v. acórdão de Id.
18316295
, que, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a incidência de ICMS sobre as operações de industrialização por encomenda de rochas ornamentais destinadas à comercialização ou nova industrialização.

Em suas razões recursais (Id.
18889909
), o Município embargante sustenta a existência de contradição, erro material e omissão no julgado. Alega, em síntese, que: (a) há contradição interna e erro material na conclusão, pois a fundamentação acolheu o juízo de retratação positivo, mas o dispositivo teria negado provimento ao recurso de apelação; e (b) ocorreu omissão relevante, visto que este Colegiado teria aplicado o Tema 816 do STF de forma automática, sem analisar as peculiaridades fáticas do caso concreto, tais como notas fiscais, contratos, natureza do tomador e destinação final do produto, tampouco observou as regras de distribuição do ônus da prova.

Requer, assim, o conhecimento e o integral provimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e manter a incidência do ISSQN sobre a atividade discutida.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002995-32.2015.8.08.0011
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DINAMAR EXPORT MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face do acórdão Id. 18316295, sob a alegação de que o julgado padece de contradição, erro material e omissão.

Requer o ente municipal,
em síntese,
a concessão de efeitos infringentes para reformar o aresto e restabelecer a competência tributária municipal (ISSQN).

Pois bem.

C
onforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, impende reconhecer que não se encontram presentes os vícios apontados pelo embargante.

De início, quanto à alegada contradição interna e ao suposto erro material no dispositivo, verifica-se que a insurgência do Município ampara-se em premissa faticamente equivocada. Sustenta o recorrente que o Colegiado teria negado provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual.

Todavia, a simples leitura da ementa (item IV), da certidão de julgamento e do dispositivo do voto condutor revela exatamente o oposto.

A propósito, no teor do v. acórdão restou assim consignado
:

“
Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença de primeiro grau e a) declarar que a atividade de beneficiamento de rochas (industrialização por encomenda) realizada pela autora, quando destinada à comercialização ou industrialização posterior, sujeita-se à incidência de ICMS, e não de ISSQN, nos termos do Tema 816/STF”; b) autorizar o levantamento dos valores consignados em favor do Estado do Espírito Santo, após o trânsito em julgado, ressalvadas eventuais parcelas prescritas ou indevidas a serem apuradas em cumprimento de sentença e c) julgar improcedente o pedido em relação à pretensão de recolhimento de ISSQN ao Município.”

Portanto, demonstrado que o dispositivo conferiu provimento ao apelo do Estado, em estrita harmonia com a fundamentação perfilhada, cai por terra a tese de contradição ou erro material.

Melhor sorte não assiste ao embargante no que tange à propalada omissão sobre a análise do quadro probatório.

Ao contrário do que afirma o Município, este Órgão Julgador não procedeu à aplicação automática e abstrata da tese de repercussão geral; antes, examinou pontualmente os elementos de convicção
constantes
aos autos para concluir que a atividade da empresa autora estava integrada à cadeia de circulação econômica.

C
om efeito
, o acórdão embargado destacou expressamente:

No caso sub examine, extrai-se dos autos, notadamente do contrato social e dos documentos fiscais acostados (Extratos do Simples Nacional), que a autora realiza atividade de indústria de transformação/beneficiamento em mármores e granitos. A própria petição inicial narra que a empresa executa "industrialização por encomenda" para terceiros que, invariavelmente, reinserem o produto na cadeia econômica (venda ou exportação).

Resta evidente, a
ssim
, que a matéria devolvida foi integralmente apreciada de forma clara, motivada e coerente. O que pretende o Município embargante, sob o pretexto de sanar omissão, é rediscutir a valoração das provas e o acerto da tese jurídica adotada pela Câmara, providência manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios.

Ademais,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso
.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.295.993/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento.